Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGADO. RESISTÊNCIA INDEVIDA À CONSTRIÇÃO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. De acordo com a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 872/STJ), “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
2. No caso, a embargada insistiu na penhora mesmo após a ciência da alienação do bem ao embargante. Somente após o ajuizamento dos embargos de terceiro, a embargada desistiu da constrição, o que motivou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir. Nesse contexto, escorreita a condenação da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a parte atraiu para si o ônus em razão da resistência indevida à penhora nos autos principais.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa.
4. Apelação da embargada conhecida e não provida. Apelação da embargante conhecida e provida em parte.